Tribunal: TJSP
Processo: 1005630-66.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Apelação. Prazo. Tempestividade reconhecida, ante a edição dos Provimentos no 2.545/2020 e no 2.555/2020 pelo Conselho Superior da Magistratura, que determinaram a suspensão dos prazos processuais, em razão da pandemia de COVID-19.
PRELIMINAR REJEITADA.

PROCESSUAL CIVIL. Apelação. Atribuição de efeito suspensivo aos recursos. Descabimento, não evidenciado risco de dano

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Apelação. Prazo. Tempestividade reconhecida, ante a edição dos Provimentos no 2.545/2020 e no 2.555/2020 pelo Conselho Superior da Magistratura, que determinaram a suspensão dos prazos processuais, em razão da pandemia de COVID-19.
PRELIMINAR REJEITADA.

PROCESSUAL CIVIL. Apelação. Atribuição de efeito suspensivo aos recursos. Descabimento, não evidenciado risco de dano irreparável ou de difícil reparação.
PEDIDO INDEFERIDO.

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Ofensa ao Contraditório e Cerceamento de Defesa. Não caracterização, uma vez que, além de ter sido assegurada às partes a participação no processo, em conformidade com o rito previsto no artigo 17 da Lei no 8.429/1992, a dilação probatória era desnecessária ante o robusto acervo documental encartado nos autos. Exame da jurisprudência.
PRELIMINAR REJEITADA.

SENTENÇA. Fundamentação. Adequação reconhecida, refletindo a apreciação equitativa dos elementos que construíram a convicção do juízo quanto à existência da prática ímproba. Presença dos requisitos exigidos pelos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 489 do Código de Processo Civil.
PRELIMINAR REJEITADA.

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Dano ao Erário. Caracterização, ante a incompatibilidade entre as jornadas exigidas pelos cargos cumulados (professor e coordenador pedagógico) a serem exercidos em municípios distintos, tendo a corré Regiane, para viabilizar a indevida cumulação, firmado declaração de modo a induzir a Administração em erro. Multa civil reduzida, à luz dos critérios de proporcionalidade e de razoabilidade. Ação parcialmente procedente.
RECURSO DA CORRÉ REGIANE PROVIDO EM PARTE.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Dano ao Erário. Ausente prova da concreta contribuição da corré Luciana para a indevida cumulação de cargos levada a efeito por sua litisconsorte. Ação improcedente.
RECURSO DA CORRÉ LUCIANA PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000972073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005630-66.2019.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que são apelantes
REGIANE D’ÁVILA e LUCIANA SOARES DOS REIS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso da corré Luciana e parcial provimento ao apelo de
Regiane. Prosseguindo no julgamento, nos termos do art. 942, parágrafo 1o do CPC,
com a participação dos Desembargadores Aroldo Viotti e Ricardo Dip, deram
provimento ao recurso da corré Luciana e parcial provimento ao apelo de Regiane,
vencidos os 2o e 5o Juízes. Declara voto o 2o juiz., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), OSCILD DE LIMA JÚNIOR, AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.026/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação n° 1005630-66.2019.8.26.0127 - Carapicuíba
Apelantes: Regiane D'Ávila e Luciana Soares dos Reis
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
PROCESSUAL CIVIL. Apelação. Prazo. Tempestividade
reconhecida, ante a edição dos Provimentos no 2.545/2020 e no
2.555/2020 pelo Conselho Superior da Magistratura, que
determinaram a suspensão dos prazos processuais, em razão da
pandemia de COVID-19.
PRELIMINAR REJEITADA.
PROCESSUAL CIVIL. Apelação. Atribuição de efeito
suspensivo aos recursos. Descabimento, não evidenciado risco
de dano irreparável ou de difícil reparação.
PEDIDO INDEFERIDO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Ofensa ao
Contraditório e Cerceamento de Defesa. Não caracterização,
uma vez que, além de ter sido assegurada às partes a
participação no processo, em conformidade com o rito previsto
no artigo 17 da Lei no 8.429/1992, a dilação probatória era
desnecessária ante o robusto acervo documental encartado nos
autos. Exame da jurisprudência.
PRELIMINAR REJEITADA.
SENTENÇA.
Fundamentação.
Adequação
reconhecida,
refletindo a apreciação equitativa dos elementos que
construíram a convicção do juízo quanto à existência da prática
ímproba. Presença dos requisitos exigidos pelos artigos 93,
inciso IX, da Constituição Federal e 489 do Código de
Processo Civil.
PRELIMINAR REJEITADA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Dano ao Erário.
Caracterização, ante a incompatibilidade entre as jornadas
exigidas pelos cargos cumulados (professor e coordenador
pedagógico) a serem exercidos em municípios distintos, tendo
a corré Regiane, para viabilizar a indevida cumulação, firmado
declaração de modo a induzir a Administração em erro. Multa
civil reduzida, à luz dos critérios de proporcionalidade e de
razoabilidade. Ação parcialmente procedente.
RECURSO DA CORRÉ REGIANE PROVIDO EM
PARTE.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Dano ao Erário.
Ausente prova da concreta contribuição da corré Luciana para a
indevida cumulação de cargos levada a efeito por sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
litisconsorte. Ação improcedente.
RECURSO DA CORRÉ LUCIANA PROVIDO.
Trata-se de ação civil pública, fundada em atos de
improbidade administrativa, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de REGIANE D'ÁVILA e
LUCIANA SOARES DOS REIS, em virtude de ilegal cumulação de
cargos públicos pela primeira, com acobertamento pela última.
Julgada parcialmente procedente a lide, nos
termos da r. sentença de fls. 257-264, insurgem-se apenas as rés.
Luciana sustenta, em síntese: a) em preliminar,
cerceamento de defesa, ante o indeferimento das provas oral e
documental, em violação ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da
Constituição Federal; b) não configuração de conduta ímproba; c)
ausência do elemento volitivo; c) carência de fundamentação da
sentença, em afronta ao artigo 93, inciso IX, da Carta da República;
d) cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório; e) ausência de
provas cabais quanto ao comportamento impugnado; f) ausência de
prejuízo ao erário. Prequestiona os artigos 1o, inciso III, e 93, inciso
IX, da Constituição Federal e 489, § 1o, do Código de Processo Civil.
Requer, afinal, (i) a atribuição do duplo efeito ao recurso; (ii)
acolhimento das preliminares; (iii) o provimento do apelo no
mérito; (iv) a concessão da gratuidade processual (fls. 269-298).
Regiane, por seu turno, aduz: a) licitude da
conduta; b) vínculos decorrentes de sua aprovação em concursos
públicos; c) inexistência de sobreposição de horários; d) inexistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de prejuízo aos cofres públicos; e) veracidade da declaração de
carga horária; f) cerceamento de defesa, em virtude do julgamento
antecipado da lide (fls. 312-317).
Recursos processados e respondidos (fls. 305-310;
3222-327).
A D. Procuradoria Geral de Justiça suscitou,
preliminarmente, o não conhecimento dos apelos, por serem
intempestivos, e, no mérito, opinou pela manutenção do julgado
(fls. 334-339).
Determinou-se à corré Luciana a comprovação da
alegada miserabilidade jurídica que a teria impedido de recolher o
preparo (fls. 340-341). Preferiu, todavia, proceder ao pagamento da
taxa judiciária (fls. 344-346).
Não houve objeção ao julgamento virtual.
É o relatório.
I. Os recursos comportam conhecimento.
Conquanto a D. Procuradoria tenha razão quanto
à inaplicabilidade da contagem de prazo em dobro na hipótese, em
que os autos são eletrônicos, por força do § 2o do artigo 2291 do
Código de Processo Civil, diversamente do que alega a corré
Luciana, há de ser reconhecida a tempestividade dos apelos.
Com a edição dos Provimentos no 2.545 e no 2.555
1 “Artigo 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia
distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo
ou tribunal, independentemente de requerimento. (...)
§ 2o Não se aplica o disposto no 'caput' aos processos em autos eletrônicos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo Conselho Superior da Magistratura suspenderam-se os prazos
processuais, entre 16.3 e 4.5.2020 no caso de autos eletrônicos, em
razão da pandemia da COVID-19.
Na espécie, o termo final para a interposição dos
recursos seria 19.3.2020, visto que a sentença foi considerada
publicada em 27.2.2020 (fl. 268).
Assim, tendo as apelações sido apresentadas em
9.4.2020 (Luciana) e em 4.5.2020 (Regiane), forçoso é reconhecer que
o foram no prazo legal.
II. Indefere-se o pedido de atribuição do duplo
efeito suspensivo aos recursos, pois o intervalo entre a interposição
destes e o presente julgamento, sem manifestação das interessadas,
denota a ausência de risco de dano grave ou de difícil reparação.
III. Não houve desrespeito ao artigo 5o, incisos LV
e XXXV, da Constituição Federal.
O rito previsto no artigo 17 da Lei no 8.429/1992
foi rigorosamente cumprido, como revela a sequência dos atos
processuais.
As rés foram notificadas a apresentar as
respectivas defesas prévias; porém, apenas Regiane se interessou
em fazê-lo.
Acolhida a ação, consoante a decisão de fls.
192-194, foram elas citadas e ofereceram as respectivas contestações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 203-207; 219-222).
Com
a
sentença
de
parcial
procedência,
interpuseram os competentes recursos.
Em nenhum momento foram opostos entraves à
sua participação no processo, participação essa que, como ensina
Cândido Rangel Dinamarco, constitui o contraditório2.
O fato de a lide ter sido decidida
antecipadamente não significa supressão do contraditório nem
cerceamento de defesa.
Cuida-se, antes, de técnica de julgamento,
prevista em lei3, face à desnecessidade de outras provas, além
daquelas já encartadas nos autos.
E, na espécie, a força probante e a higidez do
acervo documental trazido aos autos com a inicial não foram postas
em dúvida durante o trâmite da ação; assim, a oitiva de
testemunhas, com vistas a justificar a conduta das rés ou a
desqualificar sua tipicidade, não poderia sobrepor-se ao que nele se
encontra sacramentado.
Quanto ao pedido formulado pela corré Luciana,
objetivando a intimação da Secretaria de Educação de Carapicuíba
para trazer aos autos “as declarações de acúmulos da primeira ré”, a par
2 Teoria geral do novo processo civil, São Paulo: Malheiros, 2016, p. 61 e segs.
3 Código de Processo Civil
“Artigo 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de
mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras provas;
II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na
forma do art. 349.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de não ter sido justificada, em desconformidade com o que
ordenara o juízo (cf. fls. 246-247; 252-253), esses documentos estão
juntados às fls. 21 e 24, o que, aliado aos registros fornecidos pelos
Municípios de Osasco e de Carapicuíba e às informações prestadas
por Regiane no inquérito civil, evidencia o descabimento da
pretensão.
Acresça-se a respeito do tema que a colheita de
documentos cabe à parte; somente nos casos em que houver recusa
desmotivada pelo destinatário da solicitação, aliada à pertinência da
prova, aí sim, justifica-se a intervenção do juízo.
Nesse contexto, manifesta a suficiência do
substrato probatório, não havia óbice ao julgamento antecipado da
lide.
Esse entendimento alinha-se à orientação das
Cortes Superiores:
Supremo Tribunal Federal
“SUFICIÊNCIA
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INDEFERIMENTO DE
PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.”
(AgR no RE no 718.332, 2a T., rel. Min. Cármen Lúcia, j. em
19.3.2013);
“O Supremo Tribunal tem decidido no sentido
de que o indeferimento de diligência probatória, tida por
desnecessária pelo juízo a quo, não viola os princípios do
contraditório e da ampla defesa.”
(AgR no AI no 786.434, 1a T., rel. Min. Ricardo
Lewandowski, j. em 2.12.2010);
“A decisão judicial, que, motivada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
existência de outras provas e elementos de convicção
constantes
dos
autos,
considera
desnecessária
a
realização de determinada diligência probatória e julga
antecipadamente
a
lide,
não
ofende
a
cláusula
constitucional da plenitude de defesa.”
(AgR no AI no 752.176, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, j. em
29.9.2009).
Superior Tribunal de Justiça
“Não configura cerceamento de defesa o
julgamento
antecipado
da
lide,
devidamente
fundamentado, sem a produção das provas pretendidas
pela parte, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a
instrução e deferir a produção probatória que considerar
necessária à formação do seu convencimento.”
(REsp no 1.810.435/SP, 3a T., rel. Min. Moura Ribeiro, j. em
26.11.2019);
“Não há cerceamento de defesa quando o
julgador, ao constatar nos autos a existência de provas
suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de
produção de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os
elementos necessários à formação de seu entendimento,
pois, como destinatário da prova, é livre para determinar
as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou
protelatórias.”
(AgInt no AREsp no 867.581/SP, 4a T., rel. Min. Raul
Araújo, j. em 26.11.2019);
“Não configura cerceamento de defesa o
julgamento
antecipado
da
lide,
devidamente
fundamentado, sem a produção de prova técnica
considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao
magistrado dirigir a instrução e deferir a produção
probatória que entender necessária à formação do seu
convencimento.”
(AgInt no REsp no 1.797.111/SP, 4a T., rel. Min. Isabel
Gallotti, j. em 7.11.2019).
Rejeita-se, portanto, a preliminar.
IV. A r. sentença não possui vícios a inquiná-la,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porque proferida em observância ao comando constitucional (artigo
93, inciso IX) e aos requisitos estampados no artigo 489 do Código
de Processo Civil.
Sua fundamentação guarda perfeita relação de
pertinência e de congruência com as teses professadas pelas partes e
dela se extraem, sem dificuldades, os motivos que conduziram ao
acolhimento parcial do pedido.
A ausência de expressa referência a esta ou
àquela alegação não significa que não tenha sido sopesada pelo
magistrado.
Ora,
o
julgamento
adstringe-se
aos
fatos
apresentados e não aos argumentos que as partes defendem como
legítimos; além disso, “o julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar
apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada
na decisão recorrida” (EDcl no MS no 21.315/DF, 1a S., rel. Min. Diva
Malerbi, j. em 8.6.2016).
De qualquer maneira, se a motivação do
provimento de primeiro grau for deficiente ou inadequada, é falha
passível de ser suprida nesta instância, por força do efeito
translativo dos recursos (artigo 1.0084 do Código de Processo Civil).
A sentença, enfim, não contraria o conjunto das
provas e está suficientemente motivada, refletindo a apreciação
4 “Artigo 1.008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que
tiver sido objeto de recurso.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equitativa dos elementos que construíram a convicção do juízo
quanto à caracterização de ato ímprobo.
V. Depreende-se dos autos que a corré Regiane,
foi admitida em 1o.3.2004 no cargo de Professor de Educação Básica
I do Município de Osasco.
Segundo os documentos de fls. 21 e segs., a
jornada que Regiane deveria perfazer no Centro Municipal de
Educação Infantil e Ensino Fundamental Professora Olinda Moreira
Lemes da Cunha seria de 27 horas semanais, entre 13:20h e 18:20h.
Em 30.3.2016, em virtude de sua aprovação em
concurso público, foi nomeada para o cargo de Professor de
Educação Básica II do Município de Carapicuíba, com carga horária
de 30 horas semanais, entre 7:00h e 12:00h. Esteve lotada na Pré-
Escola Gente Miúda até 14.2.2018 (fls. 79-93; 213).
E, inexistindo, até então, incompatibilidade de
horários para o exercício de ambos os cargos, a situação de Regiane
alinhava-se ao comando constitucional5.
Todavia, em 2018, passou a ocupar os cargos
comissionados de coordenador pedagógico (de 2.2.2018 a 7.1.2019),
e de diretor (de 8.1.2019 a 8.3.2019), ambos na Escola Municipal de
Educação Infantil Stella Maris, integrante da rede de ensino de
5 “Artigo 37. (...)
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver
compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões
regulamentadas; (...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Carapicuíba, com jornada de trabalho de 40 horas semanais, a ser
cumprida das 9:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta (fls. 68-70; 94 e
segs.; 127- 129).
Foi nesse período, pois, em que a conduta de
Regiane transmudou-se de legal em contrária à Constituição.
Nem se diga que ela não teria agido com intenção
de burlar o impedimento representado pela incompatibilidade de
horários.
Em
seu
depoimento
no
inquérito
civil,
acompanhada de seu advogado, confessou a infração, asseverando
que:
“Em 2018, trabalhou como Coordenadora
Pedagógica na escola Stella Maris, entre março e
dezembro, com carga horária de 40 horas.
Em 2018, trabalhava no período da tarde em
Osasco, mas estava afastada por licença médica.
Em 2018, tinha um combinado com Luciana
Soares, que era a Diretora do Stella Maris que era da
seguinte forma: a declarante ficava apenas no período da
manhã e Luciana ficava de tarde.
Dessa forma, conseguiu manter o vínculo de
Osasco.
No entanto, a partir de abril de 2018, tirou
licença médica por depressão. Foi em médico particular,
uma psiquiatra, Ficou afastada até meados de agosto e
depois voltou a trabalhar normalmente em Osasco.
Durante esse período continuou a trabalhar
normalmente em Carapicuíba.
Recebeu os rendimentos das duas Prefeituras.
Arrepende-se do que fez, não queria prejudicar ninguém.
Pretende devolver o dinheiro.
A médica sabia que tinha muita dificuldade no
trabalho em Osasco e por isso deu o atestado e sabia que
continuava a trabalhar em Carapicuíba. Continua a
trabalhar no mesmo local em Osasco. Chegou a fazer um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedido de remoção para outra escola em setembro de 2018,
mas não conseguiu, continua a dar aula no mesmo local.
Quem a indicou para o cargo de Coordenadora
Pedagógica foi Luciana, que atualmente trabalha em uma
escola na COHAB.
Luciana não tem outro cargo, mas tem muito
problema de saúde e, portanto, não podia estar presente
no período da manhã.
Aceitou o cargo para ajudar Luciana, pois
ganhava apenas R$600,00 a mais, esse valor era
indiferente para a declarante.
Luciana precisava dela e acreditava que a
declarante iria ajudá-la. Luciana que preencheu o
documento de declaração de acúmulo, no mês de fevereiro
de 2018, como se fosse da escola Gente Miúda e não Stella
Maris.
Nesta data de fevereiro de 2018, a Diretora do
Gente Miúda já era a Adriana.
Luciana preparou o documento de fls. 16,
informando que a declarante trabalhava no Gente Miúda,
em fevereiro de 2018, uma vez que seu cargo era de
professora e ainda não era de Coordenadora.
Ela fez isso para garantir o acúmulo quando
passasse para a Coordenadoria da outra escola. De fato,
em fevereiro de 2018, trabalhava no Gente Miúda.
Luciana assinou como Diretora, mas em
fevereiro de 2018, a Diretora já era Adriana. Luciana já
estava no Stella Maris.
Na época da assinatura do documento de fls.
16, já tinha aceitado trabalhar como Coordenadora e
tinha planejado pedir afastamento por dois anos sem
remuneração da Prefeitura Municipal de Osasco.
Em março, foi designada como Coordenadora,
não fez o pedido em Osasco, mas ligou para o RH para
saber se podia tirar a licença e a resposta foi não, pois
teria que esperar mais um ano, por não ter um ano de
trabalho consecutivo sem licenças médicas. Como já
estava em tratamento, tirou licença médica e não
trabalhou em Osasco até agosto.
No período de agosto até dezembro, continuou
com o combinado com Luciana, trabalhando em
Carapicuíba pela manhã e em Osasco de tarde, onde
entrava às 13h20, trabalhando na Secretaria.
Atualmente tem pouco contato com Luciana.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(grifamos) (fls. 111-112).
Resta claro, diante da transcrição acima, que
Regiane, com consciência da ilicitude e vontade, levou a efeito a
cumulação dos cargos de Professor de Educação Básica II, junto ao
Município de Osasco, e de Coordenador Pedagógico e, após, de
Diretor de Escola, ambos no Município de Carapicuíba, embora
houvesse incompatibilidade - legal e fática - de horários.
E, para concretizar seu intento, não hesitou em
subscrever, em 6.2.2018, declaração de acúmulo de cargos que
induziu em erro a Administração de Carapicuíba, ao apontar como
primeiro vínculo a Escola de Educação Infantil Gente Miúda em que
a jornada seria de 30 horas (fl. 21), ao passo que, na declaração
dirigida à Administração de Osasco, datada de 28.2.2018, indicou o
Centro Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental
Professora Olinda Moreira Lemes da Cunha (fl. 22).
Destaque-se que as duas declarações foram
apresentadas após sua eleição para o cargo de Coordenador
Pedagógico em 2.2.2018 (fl. 209).
Essas circunstâncias revelam o dolo genérico
reclamado pelo artigo 9o da Lei n° 8.429/1992, certo que “o dolo que
se exige para a configuração de improbidade administrativa é a simples
vontade consciente de aderir à conduta, produzindo os resultados vedados
pela norma jurídica - ou, ainda, a simples anuência aos resultados
contrários ao Direito quando o agente público ou privado deveria saber que
a conduta praticada a eles levaria -, sendo despiciendo perquirir acerca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
finalidades específicas” (AgInt no AREsp no 1.008.646/MG, 2a T., rel.
Min. Francisco Falcão, j. em 19.6.2018).
Induvidoso, destarte, o cometimento de ato
ímprobo por Regiane, com tipificação no artigo 9o, caput e inciso XI6,
da Lei no 8.429/1992.
Todavia, relativamente a Luciana, não se perfilha
do mesmo entendimento exposto pela D. Magistrada.
Muito embora as declarações de Regiane,
tomadas no inquérito civil, ostentem certo grau de plausibilidade,
não podem ser acolhidas sem restrições.
Além de Luciana tê-las refutado em seu
depoimento (cf. fl. 115), nenhum indício há do suposto arranjo entre
ambas nem do preenchimento da declaração de fl. 21 por Luciana.
A essas circunstâncias some-se que o autor, por
seu turno, não se desincumbiu do ônus de desconstituir a afirmação
de Luciana de que, quando assinou a mencionada declaração de fl.
21, em 6.2.2018, cumulava a diretoria das duas escolas, Gente
Miúda e Stella Maris, visto que a titular do cargo junto à Gente
Miúda, Adriana, ainda não teria assumido suas funções.
Note-se, a propósito, que os atos oficiais
referentes à servidora Adriana, juntados às fls. 131-137, nada
esclarecem sobre os fatos discutidos, porque alheios ao período
6 “Artigo 9°. Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito
auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo,
mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e
notadamente: (...)
XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores
integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei; (...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
investigado.
O autor, tampouco, infirmou a alegação de
Luciana no sentido de que, na data da assinatura da declaração
antes citada, 6.2.2018, Regiane ainda trabalhava apenas no período
da manhã na escola Gente Miúda, o que é, ademais, corroborado
pela publicação de fls. 127-128 que noticia a designação de Regiane
como coordenadora Pedagógica por meio da Portaria no 192, de
2.3.2018 e pelos documentos produzidos pela escola Stella Maris,
que informam a transferência de Regiane da unidade Gente Miúda
para a unidade Stella Maris a partir de 14.2.2018, em virtude de sua
eleição para a coordenadoria (fls. 208; 210).
O fato de a eleição ter ocorrido em 2.2.2018 (fl.
209) não basta à conclusão de que Luciana tenha, efetivamente,
contribuído para a conduta impugnada, na medida em que
asseverou, em seu depoimento junto à Promotoria, que Regiane a
teria alertado de que estaria providenciando seu afastamento de
suas funções em Osasco para dedicar-se à coordenadoria em
Carapicuíba (cf. fl. 115).
Enfim, não sendo possível divisar qual das
versões apresentadas pelas rés ao Ministério Público mereceria ser
prestigiada, é inviável inferir, com o nível de segurança necessário,
a participação de Luciana para a consecução do ato ímprobo.
Por essas razões, improcede o pedido em relação
a essa corré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A
solução
ora
preconizada
recomenda
a
readequação da multa civil, pois a MM. Magistrada a cominou às
rés de forma solidária em duas vezes o valor do dano.
Nesse passo, à luz dos critérios de razoabilidade e
proporcionalidade, considerando que, doravante, a sanção deverá
ser suportada apenas por Regiane, reduz-se a multa civil para uma
vez o valor do dano.
VI. Isto posto, dá-se provimento ao recurso de
Luciana para julgar improcedente a demanda somente em relação a
essa corré e dá-se parcial provimento ao apelo de Regiane para
reduzir à metade a multa civil.
VII. Eventual insurgência em face deste acórdão
estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da Resolução no
549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça, facultado às partes, no momento da apresentação do
recurso, opor-se à forma do julgamento ou manifestar interesse no
preparo de memoriais.
No
silêncio,
privilegiando
o
princípio
da
celeridade processual, prosseguirá o julgamento virtual, na forma
dos §§ 1o a 3o do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25779
APELAÇÃO CIVEL No 1005630-66.2019.8.26.0127
COMARCA: CARAPICUÍBA
APELANTES: REGIANE D'ÁVILA E OUTRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Declaração de voto parcialmente divergente.
Adoto o relatório do Relator sorteado.
De acordo com a petição inicial, o Ministério
Público do Estado de São Paulo ajuizou ação civil pública por ato de
improbidade administrativa contra Regine D'ávila e Luciana Soares dos
Reis, uma vez que, após o recebimento de representação apócrifa (fls. 16),
instaurou o inquérito civil no 456/19, no qual constatou que a corré
Regiane, que já era professora na rede municipal de Carapicuíba, passou a
ocupar o cargo de coordenadora pedagógica na EMEI Stella Maris no
período de 02/02/2018 a 07/01/2019, e posteriormente de diretora, na
mesma escola, de 08/01 a 08/03/2019.
Considerando
que
o
cargo
em
comissão
demandava dedicação integral, com 40 horas semanais, com jornada a ser
cumprida das 9 às 18h, de segunda a sexta-feira, alega o autor a
incompatibilidade deste cargo com a função de professora por ela
desempenhada junto ao Município de Osasco, na EMEIEF Profa Olinda
Moreira Lemes da Cunha, com carga horária de 27 horas semanais, de
segunda a sexta-feira, das 13h20 às 18h20, além do HTCP, às terças e
quintas, das 18h25 às 19h23.
Atribuiu à corré Luciana, que era diretora na EMEI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Stella Maris, a participação no acúmulo indevido, com o auxílio no
revezamento do cargo que exigia atuação integral de Regiane, além do
referendo no preenchimento do controle de ponto como responsável pela
área. Registrou, também, a declaração de acúmulo de cargo com
informações incorretas pelas rés
providenciaram declaração de acúmulo
de cargo, para o ano de 2018, indicando como primeiro vínculo o cargo de
Carapicuíba como sendo apenas 30 horas semanais, das 7 às 12 horas.
Desta forma, entendendo que os frutos deste
acúmulo geraram às partes enriquecimento ilícito e danos ao erário, o
Ministério Público busca a condenação das rés às penas de perda dos bens
ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do
dano, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por dez
anos, pagamento de multa civil de três vezes o valor do acréscimo
patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda
que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócias majoritárias,
pelo prazo de dez anos, nos termos da lei.
No desenrolar do trâmite processual, o juízo a quo
determinou que as partes especificassem as provas que pretendiam
produzir, justificando pertinência e relevância (fls. 246/247).
Nada
obstante
a
corré
Luciana
já
tivesse
requerido e especificado suas testemunhas na contestação (fls. 207), houve
por bem renovar o pleito após a provocação do juízo (fls. 254/255), o que
também foi observado pela corré Regiane, que pugnou expressamente pela
produção de prova testemunhal, anexando o rol de fls. 253.
Na sequência, foi proferida a r. sentença de fls.
257/264, que entendeu pela inadmissibilidade da prova testemunhal, com
fundamento no art. 443, inciso I, do CPC (indeferimento da inquirição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
testemunhas sobre fatos já provados por documento ou confissão da
parte), culminando, então, na procedência parcial dos pedidos, e na
consequente imposição de severas sanções previstas na Lei no 8.429/92e,
em razão de atos de improbidade administrativa que importaram em
enriquecimento ilícito e dano ao erário.
Pois bem.
Em
que
pese
o
costumeiro
brilho
da
fundamentação do voto do ilustre Relator, peço vênia para dissentir em
parte quanto ao desfecho da lide, especialmente no tocante ao
reconhecimento da preliminar de nulidade da sentença em virtude do
cerceamento de defesa, consubstanciado na negativa à necessária dilação
probatória, em favor da corré Regiane (mantida, pois, a improcedência
reconhecida para a corré Luciana).
Ressalte-se que “a melhor doutrina lembra
que o juízo de primeiro grau não é o único órgão julgador, visto que
o processo poderá ser julgado em sede de apelação. Em razão
disso, o juiz de primeiro grau deve evitar dois erros; indeferir
provas pertinentes porque já se convenceu em sentido contrário ou
ainda indeferir provas porque, em seu entender, a interpretação do
direito não favorece o autor. Nesses casos, a interrupção abrupta
do processo, sem a realização de provas, constitui cerceamento de
defesa, gerando a anulação da sentença e dispêndio desnecessário
de tempo e de dinheiro”7.
Ou
seja,
“em
matéria
de
julgamento
antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado,
no exame da necessidade ou não da realização de prova em
audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a
7 Daniel Amorim Assumpção Neves; Manual de Processo Civil volume único, 3a ed., 2011, São Paulo,
Método, p. 399.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno
contraditório” (STJ, 4a Turma, REsp 3.047, rel. Min. Athos Carneiro, j.
21/08/90, DJU 17/09/90).
Primeiramente, reputo que não se há falar na
aplicação do disposto no art. 443, inciso I, do CPC, porquanto o depoimento
prestado pela corré Regiane nos autos do inquérito civil não representa
confissão acerca dos fatos veiculados na inicial - seja porque não foi
resguardado o contraditório, seja porque referidos fatos, por si sós,
demandam maiores esclarecimentos, devendo ser confrontados com as
circunstâncias fáticas apresentadas pela própria ré em sua contestação para
que, após regular instrução probatória, seja possível emitir juízo cognitivo
pleno e exauriente a respeito do cometimento dos supostos atos de
improbidade.
É cediço que o inquérito civil é, por sua natureza,
inquisitivo, ou seja, um instrumento colocado à disposição do Ministério
Público pela Constituição da República (art. 129, III) no qual não incide o
contraditório, porque não há veiculação de uma acusação, mas de
investigação (apuração de um fato e de sua autoria).
Saliente-se, assim, que inexistindo acusação, por
certo que o investigatório também não comporta defesa
a regra, no
inquérito, é a ausência do contraditório. Demais disso, o inquérito civil está
para a ação civil pública assim como o policial para a ação penal pública.
Em consequência, os princípios contidos nos arts. 4o e seguintes do CPP a
ele se aplicam subsidiariamente.
Entretanto, especialmente diante do protesto
justificado de ambas as rés pela produção de provas, notadamente a
testemunhal, cujo rol foi ofertado em contestação e posteriormente
reiterado, não poderia o juízo a quo proceder ao julgamento antecipado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apreciando o pedido com base unicamente em provas unilaterais, sem o
devido contraditório, cerceando, à evidência, o direito de defesa da ré.
Importante salientar, inclusive, que o inquérito
civil no 456/19 foi instaurado após o recebimento de representação apócrifa
(vide fls. 16), ou seja, além da natureza inquisitiva do procedimento, sem
observância dos postulados do contraditório e da ampla defesa, as rés
sequer tiveram ciência de quem lhes dirigiu a imputação, sendo que, à
época, a questão sequer foi levada à esfera administrativa para que fossem
tomadas as providências cabíveis.
Na espécie, muito embora a r. sentença tenha
consignado que todos os fatos restaram devidamente comprovados no bojo
do inquérito civil, acabou por inviabilizar que as rés comprovassem,
mediante necessária e adequada instrução processual, a regularidade de
suas condutas.
Como
exemplo,
a
corré
Luciana,
em
sua
contestação, deduziu que a pretensão inicial está fundada “em informações
genéricas obtidas unicamente pela fala da primeira ré Regiane, que para se
safar dos seus atos praticados, mencionou para a Promotoria que a
segunda ré colaborava para o acúmulo indevido, sem apresentar qualquer
documento que pudesse corroborar para tal fato. Em documentos anexados ao
sistema, não existe a comprovação de fato que a primeira ré abandonava o
seu local de trabalho em Carapicuíba para prosseguir em seu outro cargo
de professora na cidade de Osasco, não existe provas claras do ato praticado
contra a municipalidade de Carapicuíba. As folhas pontos da primeira ré
mostram que a mesma intercalava os dois cargos através de atestados e
abonadas, o que não tinha como a segunda ré imaginar essa questão, pois
apesar de serem colegas de trabalho, nunca foi confidencializado tal ato da
primeira ré para a segunda. Não existe provas que corrobora que a
segunda ré agiu premeditadamente, providenciando declaração de acúmulo
de cargo indicado como primeiro vínculo o cargo de Carapicuíba como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sendo apenas de 30 horas semanais. Ademais a declaração de acumulo é de
inteira responsabilidade do professor, ou seja, da primeira ré, ocorrendo nesse ato
com a anuência da Secretaria de Educação de Carapicuíba” (fls. 205 - grifamos)
Tanto é assim que, nesse ponto, o voto do ilustre
Relator sorteado houve por bem reformar a r. sentença em relação à corré
Luciana, não merecendo qualquer retificação, a saber:
“Todavia, relativamente a Luciana, não se perfilha do
mesmo entendimento exposto pela D. Magistrada.
Muito embora as declarações de Regiane, tomadas no
inquérito civil, ostentem certo grau de plausibilidade, não podem ser acolhidas sem
restrições.
Além de Luciana tê-las refutado em seu depoimento
(cf. fl. 115), nenhum indício há do suposto arranjo entre ambas nem do
preenchimento da declaração de fl. 21 por Luciana.
A essas circunstâncias some-se que o autor, por seu
turno, não se desincumbiu do ônus de desconstituir a afirmação de Luciana de que,
quando assinou a mencionada declaração de fl. 21, em 6.2.2018, cumulava a
diretoria das duas escolas, Gente Miúda e Stella Maris, visto que a titular do cargo
junto à Gente Miúda, Adriana, ainda não teria assumido suas funções.
Note-se, a propósito, que os atos oficiais referentes à
servidora Adriana, juntados às fls. 131-137, nada esclarecem sobre os fatos
discutidos, porque alheios ao período investigado.
O autor, tampouco, infirmou a alegação de Luciana no
sentido de que, na data da assinatura da declaração antes citada, 6.2.2018,
Regiane ainda trabalhava apenas no período da manhã na escola Gente Miúda, o
que é, ademais, corroborado pela publicação de fls. 127-128 que noticia a
designação de Regiane como coordenadora Pedagógica por meio da Portaria no 192,
de 2.3.2018 e pelos documentos produzidos pela escola Stella Maris, que informam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a transferência de Regiane da unidade Gente Miúda para a unidade Stella Maris a
partir de 14.2.2018, em virtude de sua eleição para a coordenadoria (fls. 208; 210).
O fato de a eleição ter ocorrido em 2.2.2018 (fl. 209)
não basta à conclusão de que Luciana tenha, efetivamente, contribuído para a
conduta impugnada, na medida em que asseverou, em seu depoimento junto à
Promotoria, que Regiane a teria alertado de que estaria providenciando seu
afastamento de suas funções em Osasco para dedicar-se à coordenadoria em
Carapicuíba (cf. fl. 115).
Enfim, não sendo possível divisar qual das versões
apresentadas pelas rés ao Ministério Público mereceria ser prestigiada, é inviável
inferir, com o nível de segurança necessário, a participação de Luciana para a
consecução do ato ímprobo.
Por essas razões, improcede o pedido em relação a
essa corré”.
Por sua vez, a corré Regiane, em sua defesa,
também apresentou circunstâncias que supostamente afastariam a prática
dos atos de improbidade administrativa a ela imputados. Nesse contexto,
esclareceu que:
- é professora da rede municipal de ensino de Osasco
desde 01/03/2004, após regular aprovação em concurso público, sempre
desenvolvendo suas atividades no período matutino, das 07h00 às 12h00;
- excepcionalmente, nos anos de 2017 e 2018, não
recebeu atribuição de classe no período matutino, sendo-lhe atribuída no período
vespertino, das 13:20 às 18:20 horas certo, pois, que seu horário era compatível
com o exercício do magistério no município de Carapicuíba, no ano de 2017. No ano
de 2018, essa rotina foi regularmente mantida, pois houve atribuição de classe no
período matutino em Carapicuíba;
- ocorre que, em novembro de 2017, foi vítima de
agressões morais e físicas por parte de um aluno, no interior da sala de aula onde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lecionava em Osasco, circunstância que lhe causou graves transtornos psiquiátricos,
desencadeadores de forte depressão. Foi acometida por pânico, não conseguindo
ingressar em sala de aula perante alunos;
- nessa esteira, reconhecidamente sem condições de
exercer o magistério, no início de 2018, em Osasco, ainda que lhe tenha sido
atribuída classe, não conseguiu exercer suas atividades, até que no dia 21 de março
de 2018 foi afastada do trabalho pelo serviço público de medicina do trabalho
daquele município, cessando sua licença médica aos 05 de julho de 2018;
- no início letivo do segundo semestre, com a doença
ainda latente, foi novamente afastada da sala de aula, pelo mesmo serviço médico,
a partir de 10/08/2018, o que perdurou até 31/12/2019, período em que ficou sem
atribuições profissionais no município de Osasco;
- nas circunstâncias expostas, durante todo o ano de
2018 ficou afastada de suas atribuições no Município de Osasco, e, em Carapicuíba,
foi-lhe atribuída função que não envolvia o magistério, ante sua total
impossibilidade psíquica de enfrentar sala de aula, restando claro, pois, que não
houve sobreposição de horários nos serviços por ela desempenhados;
- por fim, em 30/01/2019, foi designada para exercer o
cargo de diretora de unidade escolar no município de Carapicuíba, e já no dia
25/02/2019, no início do ano letivo, formulou pedido de licença não remunerada,
por 02 anos, perante a municipalidade de Osasco, pleito este que foi indeferido.
Somente no dia 08/03/2019, após o carnaval, conseguiu audiência com a Secretária
Municipal de Ensino de Carapicuíba, ocasião na qual comunicou que desistiria da
designação, visto que não conseguira seu afastamento no município de Osasco. A
partir daí, voltou a lecionar junto aos dois empregos públicos com perfeita
conciliação de horários (fls. 220/221).
O ato de improbidade perpetrado pela corré
Regiane diz respeito à incompatibilidade de horários decorrente do cargo
em comissão por ela ocupado no município de Carapicuíba (coordenador
pedagógico e diretora de escola), nos períodos de 02/02/18 a 07/01/19 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 08/01 a 08/03/2019, que demandavam dedicação integral, com 40
horas semanais, com jornada a ser cumprida das 9 às 18h, de segunda a
sexta-feira, eis que também desempenha a função de professora junto ao
Município de Osasco, na EMEIEF Profa Olinda Moreira Lemes da Cunha, com
carga horária de 27 horas semanais, de segunda a sexta-feira, das 13h20
às 18h20, além do HTCP, às terças e quintas, das 18h25 às 19h23.
Como se vê, tal alegação foi refutada em sua
defesa, tornando controvertidos os fatos sob discussão, visto que, durante
seu afastamento das funções no município de Osasco, não exerceu, em
Carapicuíba, funções que envolviam o magistério, exatamente em razão da
fragilidade de seu estado psicológico que motivou a concessão da licença
médica; e que, ao assumir o cargo comissionado de diretora de escola em
Carapicuíba (designada por curto período, de 30/01 a 08/30/19), com o seu
retorno às atividades no município de Osasco, prontamente verificou a
incompatibilidade de horários e tentou, dessa forma, pleitear licença não
remunerada por 02 anos em Osasco, o que foi indeferido; ao não
vislumbrar solução para a questão da incompatibilidade de horários, logo
comunicou à Secretária de Ensino de Carapicuíba que desistiria da
designação, retornando às atividades de magistérios nos dois cargos
públicos com perfeita compatibilidade de horários.
A prova testemunhal, sem dúvida alguma, revela
importância para o deslinde da causa, na medida em que buscará elucidar a
situação de saúde da autora que a impediu de permanecer nas funções do
magistério junto ao município de Osasco, e se houve ou não o indevido
acúmulo de cargos e incompatibilidade de horários.
Desta feita, o julgamento antecipado da lide
impossibilitou que a corré Regiane comprovasse os fatos impeditivos e
modificativos do direito do autor, contribuindo, ressalte-se, para a real
verificação dos fatos, seu enquadramento às hipóteses legais e uma efetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e justa prestação jurisdicional (cognição plena e exauriente).
Vale dizer, “existindo necessidade de dilação
probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o
julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do
contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos
pilares do devido processos legal” (STJ, 4a Turma, REsp 7.004, rel. Min.
Sálvio de Figueiredo, j. 21/08/91, DJU 30/09/91).
Caso não seja acolhida a preliminar em relação à
corré Regiane, no mérito entendo que deve ser dado provimento em parte
ao recurso por ela interposto, tendo em vista a dosimetria das sanções que
lhe foram aplicadas.
Em relação à fixação das sanções, dispõe o art.
12, parágrafo único, da Lei no 8.429/92 que “na fixação das penas previstas
na lei, o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o
proveito patrimonial obtido pelo agente”.
Tomando como base o referido comando legal,
saliente-se que “a imposição das sanções elencadas para os atos de
improbidade administrativa deve ser razoável, isto é, adequada, sensata,
coerente em relação ao ato ímprobo cometido pelo agente público e suas
circunstâncias, e proporcional, ou seja, compatível, apropriada, pertinente
com a gravidade e a extensão do dano causado por ele. Alexandre de
Moraes, dentre outros, adota essa acepção:
'Entendemos que o rol de sanções previstas no
artigo 12 da lei não deverá ser, obrigatoriamente, aplicado de forma
cumulativa, ou seja, o Poder judiciário não estará vinculado, abstratamente,
à aplicação de todas as sanções em todas as hipóteses de ato de
improbidade administrativa, pois em virtude do princípio da individualização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da pena consagrado constitucionalmente no inciso XLVI, do artigo 5o, exige-
se uma estreita correspondência entre a responsabilização da conduta do
agente e a sanção a ser aplicada, de maneira que a pena atinja suas
finalidades de prevenção e repressão.
Dessa forma, a imposição da pena depende do
juízo individualizado da culpabilidade do agente (censurabilidade de sua
conduta), permitindo ao magistrado que no caso concreto opte pela
aplicação de todas as sanções previstas no artigo 12, ou somente por
alguma delas, em respeito ao princípio da razoabilidade anteriormente
analisado'.
Portanto, a aplicação cumulativa, parcial ou
isolada das sanções arroladas no art. 12 da LIA subordina-se aos princípios
constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade. Assim sendo, exigem
que o Magistrado, no momento da aplicação das sanções previstas na LIA, à
luz do caso concreto, limite-se àquelas estritamente necessárias (razoáveis
e proporcionais) para alcançar, com justiça, os fins almejados pela LIA,
sendo defeso a ele, pois, a mera aplicação objetiva e automática de
sanções em bloco”8.
Em suma, nas palavras de Carlos Frederico
Brito dos Santos, “não podemos prescindir de uma interpretação
sistêmica, que leve em consideração a aplicação de um princípio, também
constitucional, implícito, que é o princípio da proporcionalidade, sob pena de
inviabilizarmos todo esforço de coibir o câncer da improbidade
administrativa que está, infelizmente, instalado nos mais diversos setores
da Administração Pública brasileira”9.
E o entendimento adotado predominantemente
8 Lei de Improbidade Administrativa Comentada, 3a ed., 2007, São Paulo, Atlas, p. 156.
9 Improbidade Administrativa Reflexões sobre a Lei no 8.429/92, 2a ed., 2007, Rio de Janeiro, Forense,
p. 143.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por esta Colenda Câmara, ao qual adere irrestritamente este Revisor, é o de
que as sanções cominadas no artigo 12 da Lei 8.429/92 não são de
imposição necessariamente cumulativa.
Desta forma, tendo em vista o caso concreto e
suas circunstâncias, a culpabilidade dos agentes, os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade e os fins almejados pela LIA, entendo
que o ressarcimento integral do dano ao erário e a multa civil, nos
moldes fixados pela r. sentença, são suficientes e adequados para a
reprovação da conduta perpetrada pela ré.
Tais sanções reputam-se necessárias e suficientes
à reparação do dano, para que condutas como estas não voltem a se
repetir. Além disso, a corré Regiane é professora
concursada nos Municípios de Carapicuíba e Osasco, e conforme noticiado,
passou por problemas psiquiátricos decorrentes de agressão por aluno em
sala de aula que, inclusive, culminaram em seu afastamento das funções no
Município de Osasco por período superior a um ano e meio.
Diante dessas particularidades, não é difícil notar
que a perda do cargo público no município de Carapicuíba lhe ocasionará
severos transtornos, visto que aufere seu sustento exclusivamente dos dois
empregos de professora que possui na rede municipal de ensino.
Diferentemente do que constou da r. sentença,
não considero intolerável a permanência da ré no quadro de servidores da
Administração Pública em razão de quebra de confiança, ao passo que
estava licenciada por motivos de saúde do outro cargo que ocupava junto
ao Município de Osasco, necessitando permanecer em funções
administrativas no cargo ocupado no município de Carapicuíba porque seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
problemas psiquiátricos inviabilizavam o exercício das funções em sala de
aula.
Vale dizer, a situação dos autos não autoriza as
sanções de perda da função pública, proibição de contratar com o Poder
Público, tampouco a de suspensão dos direitos políticos, a qual seria
excessiva em razão da restrição drástica que impõe a direitos
fundamentais, inclusive à soberania popular, merecendo aplicação em casos
de maior gravidade e relevância social.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso interposto pela corré Regine D'ávila, para reconhecer a preliminar
de cerceamento de defesa e, de conseguinte, anular a r. sentença em
relação a ela, determinando, com isso, o prosseguimento do feito em seus
trâmites legais, observada a necessária dilação probatória; ou, superada a
preliminar, no mérito, dou provimento em parte ao recurso para diminuir as
sanções que lhe foram cominadas, impondo-se o ressarcimento integral do
dano ao erário e a multa civil, nos moldes fixados pela r. sentença

mantido, no mais, o voto do ilustre Relator sorteado em relação à corré
Luciana Soares dos Reis, para dar provimento ao recurso e, por
conseguinte, julgar improcedente a ação.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR

Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
17
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE JARBAS DE AGUIAR GOMES
135EF147
18
30
Declarações de
Votos
OSCILD DE LIMA JUNIOR
1384C63E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005630-66.2019.8.26.0127 e o código de confirmação da tabela acima.